Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701075-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: NORBERTO PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME, em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial de n.o 0700952-80.2021.8.07.0017 em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo-DF, que indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), nos seguintes termos: “Formula a exequente, na petição de ID 157486017, pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, a fim de identificar possíveis relacionamentos da devedora com instituições não abrangidas pelo SISBAJUD. INDEFIRO, contudo, o aludido pleito, uma vez que não detém este Juízo de acesso ao referido sistema. Em todo caso, não há nos autos qualquer indício de que a executada mantenha qualquer tipo de vínculo financeiro diverso daqueles estampados nas pesquisas já realizadas nestes autos. Em contrapartida, DEFIRO o pedido subsidiário de consulta de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD, bem como junto ao ERIDFT. As referidas pesquisas retornaram com resultado positivo, nos termos dos documentos em anexo. Intime-se, pois, a parte credora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.” Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a necessidade de consulta ao referido sistema. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para que determinar a realização da consulta no sistema SNIPER. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo recursal recolhido (ID 47084390). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, verifica-se que não foi comprovado o esgotamento dos meios de localização de bens pelo agravante. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente incumbir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Informações dispensadas. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator